Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-89.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803949-89.2021.8.14.0133

APELANTE: RENATO MONTEIRO MARCOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS CAPITALIZADOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação revisional de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (ii) analisar a legalidade da capitalização diária de juros; e (iii) examinar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas são eminentemente jurídicas e o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide, atraindo a aplicação da vedação ao comportamento contraditório.

A capitalização diária dos juros somente é válida se houver previsão contratual expressa, o que não se verifica no contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, cobrança abusiva.

A tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito é válida quando comprovada a prestação do serviço e a não onerosidade excessiva, como se verifica no caso em exame pela presença do Certificado de Registro de Licenciamento com anotação da alienação fiduciária.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem também é considerada válida quando pactuada expressamente e verificada a verossimilhança da prestação do serviço, especialmente em contratos que envolvem veículos usados, como no caso em análise, havendo documento de avaliação juntado aos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO MONTEIRO MARCOS em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, revogo a tutela anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, solicita o afastamento da capitalização diária dos juros e argui abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade, a existência de mora descaracterizada e a cobrança abusiva de tarifas e venda casada de seguro.

Sem razão.

Isso porque as questões referentes aos supostos encargos ilegais, a descaracterização da mora e irregularidade da cobrança de tarifas são eminentemente de direito, tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Ademais, conforme se verifica no ID 25660206, o próprio recorrente postulou pelo julgamento antecipado da lide, incorrendo, portanto, em comportamento contraditório em, neste momento processual, arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da capitalização diária dos juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados diariamente.

Sem maiores digressões, mas não há que se falar em abusividade nessa forma de calcular os juros haja vista que o contrato não previu tal periodicidade.

3.2.

Da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$450,00, haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2013), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Além disso, consta no ID 25660196 - Pág. 3 e 4 formulário de avaliação do bem.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025